Tribunal: TJDFT
Processo: 0742387-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742387-82.2021.8.07.0001 RECORRENTE: HOSPITAL PRONTONORTE S/A RECORRIDO: THAIS AMORIM DA SILVA NASCIMENTO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. HOSPITAL PARTICULAR. PRESTAÇÃO. SERVIÇO. FALHA. ERRO MÉDICO. DIAGNÓSTICO. LAUDO PERICIAL. DESCONSIDERAÇÃO. POSSIBILIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ART. 479 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. DANO ESTÉTICO. CONFIGURAÇÃO. 1. O direito processual civil brasileiro adota o livre convencimento motivado como sistema de valoração das provas, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento desde que baseado nos elementos constantes dos autos e apresente adequada fundamentação. 2. O erro médico cometido caracteriza ofensa aos direitos da personalidade, especificamente em relação à integridade física e psíquica, de forma a ser devida a reparação por danos morais. 3. O dano moral é a privação ou lesão de direito da personalidade. Os direitos da personalidade compreendem aqueles essenciais à pessoa humana, a fim de proteger sua dignidade. São direitos subjetivos inatos do ser humano. O valor a ser fixado deverá observar os critérios gerais da equidade, proporcionalidade e razoabilidade, bem como atender a critérios específicos, tais como o grau de culpa do agente, o potencial econômico e características pessoais das partes, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado. O valor do dano moral não pode promover o enriquecimento ilícito da vítima e não deve ser ínfimo a ponto de aviltar o direito da personalidade violado. 4. Reparação por dano moral mantida em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto. 5. O dano estético caracteriza-se pela modificação negativa e permanente na aparência física do indivíduo, ou seja, haverá dano estético quando for constatado um efetivo prejuízo a algum atributo físico da pessoa, com repercussão negativa em sua imagem. 6. Reparação por dano estético mantida em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto. 7. Apelações desprovidas. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 479 do mesmo diploma legal, 6o, inciso IV, e 14, §§3o e 4o, ambos do CDC, 186, 187 e 927, todos do Código Civil, sustentado que o laudo pericial afastou o nexo de causalidade entre a conduta do recorrente e o dano à paciente, o que configura inexistência do erro médico. Pugna, assim, pela realização de uma nova perícia isenta e imparcial ou o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Destaca-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados” (AgInt no REsp n. 2.030.272/PE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 479 do CPC, 6o, inciso IV, e 14, §§3o e 4o, ambos do CDC, 186, 187 e 927, todos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, ao responsabilizar o hospital recorrente pelos danos morais e estéticos causados a recorrida não obstante conclusão diversa adotada pelo perito judicial, decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal nos moldes propostos pelo recorrente demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030